Tribunal: TJDFT
Processo: 0717269-47.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO PARA 15%. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pela embargada e manteve a sentença.
1.2. A embargante alegou omissão quanto à alíquota dos honorários sucumbenciais, pois a fixada no acórdão resultou em honorários advocatícios pouco superiores a R$ 410,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste na existência (ou não) de omissão quanto à razoabilidade e proporcionalidade da alíquota fixada para os honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3.2. Assiste razão ao Embargante, pois em razão da fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação a verba resultou em quantia pouco superior a R$ 410,00; logo, a verba sucumbencial deve ser fixada em 15%, nos moldes do art. 55 da Lei no 9.099/1995 e do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão existente e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995 e art. 85, § 2o, do CPC).
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 6o, 48, 49, 50 e 55; CPC, art. 85, § 2o, e 1.022.